Tribunal: TJDFT
Processo: 0729751-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729751-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVES ALVES DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O 1. À petição de ID 21972604, o Banco Santander (Brasil) S.A. informa ter incorporado o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., então inscrito no CNPJ sob o n. 71.371.686/0001-75, requerendo a retificação do polo. 2. Ante a comprovação de que o apelado Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. foi extinto e sucedido “pelo Banco Santander em todos os seus bens, direito e obrigações, na forma da lei” (ID 21972604, p. 17), retifique-se o polo passivo do presente recurso de apelação, conforme requerido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora